Tribunal: TJMT
Processo: 1034573-38.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034573-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 051.861.341-04 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
AÇÃO DECLARADA EXTINTA COM ORDEM DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM OU
O EQUIVALENTE EM DINHEIRO
–
TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS
–
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DO DEVEDOR NA CONTINUIDADE DO CONTRATO
–
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A
inda que tenha ocorrido válida notificação
extrajudicial
da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que o Banco aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa
na devedora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo
d.
juízo
da
1ª Vara
Especializada
em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão
ajuizada
em desfavor de
BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA
, declarou
extinta a ação, com ordem de imediata devolução do bem ou o equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela FIPE, cuja prestação de contas deverá ocorrer em autos próprios.

I
n
conformado, o Apelante sustenta que

antes de distribuir a
A
ção de Busca e
A
preensão tem como obrigação e requisito oportunizar a parte a efetuar o pagamento das parcelas em atraso, sendo
ela
cientificada por meio da notificação extrajudicial, o que foi realizado
, constando na referida notificação as parcelas 12 e 13 que estavam em atraso, as quais não foram pagas pela devedora.

Realça que a
Busca e Apreensão não foi distribuída por causa de duas parcelas, mas sim em razão do vencimento antecipado de todo o contrato, conforme dispõe o § 3º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/96
.

Aduz que
o Decreto-Lei 911/69 é claro quando menciona que o pagamento integral deve ser realizado e comprovado pelo devedor em até 05 dias após a apreensão,
sob pena
de consolidar a posse e propriedade do veículo nas mãos do
Banco
, ou seja, após a distribuição da ação a parte somente poderá sanar a obrigação mediante o pagamento integral.

Afirma ter restado claro nos autos que não houve envio de nenhum boleto para a devedora por parte da Apelante ou de sua assessoria, motivo pelo qual entende que restou caracterizada a mora, não comprovando a Apelada o pagamento do débito.

Salienta que
a venda extrajudicial do veículo não foi realizada de forma indevida, mas sim, sob o pálio da liminar de busca e apreensão deferida
, sendo, portanto, impossível
a
obrigação de restituição do veículo, devendo ser autorizado o depósito do valor obtido através da venda consoante a nota fiscal de venda
.

Devidamente intimado,
a

A
pelad
a

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

227850703
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

C
inge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ajuizou Ação
de Busca e Apreensão
em face de
BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA
,

l
astreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar pleiteada, a devedora
apresentou contestação
pugna
ndo
pela aplicação do princípio
venire
contra
factum

proprium
non
potest
,
eis
que as partes estavam com tratativas em andamento, induzindo
-a ao pensamento de
que a situação estava prestes a ser resolvida, em manifesta
violação do princípio da lealdade e da boa-fé contratual, ante a utilização de meio desleal para alcance de vantagem processual
,
visto que

o Banco
continuou aceitando os recebimentos das prestações que se venciam enquanto havia atraso de duas prestações pretéritas.

Ainda, relatou
ter entabulado acordo para quitação das parcelas22/07/
2023, 22/08/2023 e 23/09/2023 (parcelas
13,
14 e
15), porém
,
o Banco enviou apenas os boletos de pagamentos 14 e 15 e, embora tenha solicitado o envio do boleto da parcela de vencimento 22/07/2023, isso não ocorreu e, neste interregno, apreendeu o veículo.

Para comprovar as suas alegações, anexou à peça contestatória comprovantes de pagamento das parcelas em atraso, antes da apreensão do veículo, constando apenas o não pagamento da parcela referente ao mês de julho, visto que o Banco, embora tenha afirmado que iria encaminhar o boleto após realização de acordo, não cumpriu com o entabulado.

Diante dessas considerações, o magistrado de origem
declarou extinta a ação, com ordem de imediata devolução do bem ou o equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela FIPE
, nos seguintes termos:

“
Conforme os documentos coligidos no bojo da contestação Id.
131882907, não impugnados pelo autor, a requerida comprovou que, mesmo após o ajuizamento da ação, a Casa Bancária não só manteve as tratativas para pagamento das prestações vencidas, de número 13 e seguintes, vencidas a partir de julho/2023, como expediu boleto para o recebimento das vencidas em agosto e setembro/2023, deixando de incluir apenas aquela com vencimento em22/07/2023 (Parcela n. 13).

No entanto, conforme consta no Id. 131882907 – Pág. 16/18, a ré comprovou ter efetuado a solicitação de envio do boleto referente a julho e, em mais de uma oportunidade, em resposta, a representante do autor confirmou a existência de um acordo referente
a
parcela 13 e informou que enviaria este boleto.

Ou seja, exceto a parcela renegociada, vencida em julho/2023, todas as demais foram quitadas após o ajuizamento desta ação.

É notório que nas relações contratuais é corriqueiro o atraso no pagamento de mensalidades, notadamente no caso em baila, em que o Banco vinha realizando negociações, enviando boletos e recebendo regularmente as prestações que venciam após a distribuição do feito.

Há de se ter em vista que em toda relação se deve privilegiar o princípio da
boa-fé, que consagra a ideia de confiança mútua que se aplicam às relações contratuais independentemente de previsão expressa.

No caso dos autos, há de se observar a caracterização do instituto da
supressio
,
entendida como comportamento contraditório,
que está relacionado à impossibilidade do exercício de direitos ou prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo associado à boa-fé, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.

(...)

No caso dos autos, ao receber as demais prestações, a Casa Bancária adotou conduta absolutamente contraditória, pois ao ingressar com esta ação de busca e apreensão, não poderia ter aceitado o pagamento mês a mês das parcelas contratadas, pois acabou gerando expectativas de que o que contrato não seria resolvido.

(...)

De conseguinte, ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do feito, outra solução não resta senão a extinção do feito.

De conseguinte, manifesto o direito à imediata expedição de mandado de restituição do bem e, em caso de venda, a restituição do equivalente em dinheiro, pelo preço da Tabela
Fipe
da data da apreensão, mediante o desconto do saldo devedor, tudo a ser apurado em ação própria, apurando-se crédito/débito na forma do contratado.
”

Dessa sentença recorre o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, aduzindo, para tanto, que as
parcelas 12 e 13
não foram pagas pela devedora, sendo que
a
Busca e Apreensão não foi distribuída por causa de duas parcelas, mas sim em razão do vencimento antecipado de todo o contrato, conforme dispõe o § 3º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/96.

Pois bem.

Conforme se verifica da notificação extrajudicial juntada
aos autos
, constou a existência de
02
parcelas pendentes de pagamento
, sendo que a r
eferida notificação foi recebida em
15/08/2023.

A Apelada
juntou
aos autos comprovante
s
de pagamento das parcelas que iam vencendo, os boletos enviados pelo Apelante
referente às parcelas em atraso, bem como os comprovantes de pagamento. Também há
provas
que subsidiam
as tratativas extrajudiciais que estavam sendo realizadas entre o Banco e a parte devedora na expectativa de quitação das parcelas em atraso.

Assim, c
ompulsando os autos e analisando os documentos arrolados pela Apelada, tenho que as tentativas de acordo extrajudiciais visando
a
quitação do contrato
e, inclusive, o pagamento das parcelas em atraso,
ger
aram
legítima expectativa da devedora quanto à solução do litígio, mediante a regularização do débito, sem que ainda houvesse a
apreensão
do bem dado em garantia.

Com efeito,
ainda que tenha ocorrido válida notificação
extrajudicial
da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que
o Banco

aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na
devedora.

De fato,
ao aceitar receber
, por meio de acordo extrajudicial, valor diverso do constante na notificação,
o Banco acabou por demonstrar comportamento contraditório, o que
afasta a mora da ré, não podendo
se
valer da mesma notificação para propor
A
ção de
B
usca e
A
preensão.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DA LIMINAR – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAS – LEGITIMA EXPECTATIVA DA CONTINUIDADE DO CONTRATO – DEPOSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha ocorrido válida notificação extrajudicial da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que a Instituição Financeira aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa no consumidor de que não
teria o seu veículo apreendido.”

(N.U 1004378-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
)

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Logo, a
Apelada
deve ser restituída
pelo valor equivalente
ao

bem
apreendido
,
com observância à
tabela FIPE,
após a devida prestação de contas
em autos próprios
,
assim
como determinado pelo magistrado de origem, eis que, como pontuado pelo Banco, resta
impossível a obrigação de restituição do veículo
ante a sua alienação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
2% (doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024